Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-95.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000666-95.2017.8.11.0010
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda. e por sua representante social Andreia Katia Felito Romero em virtude do despacho saneador proferido pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara na Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
A Juíza a quo obtemperou que, citadas na Ação de Cobrança, as Apelantes arguiram a preliminar de incompetência sob o fundamento de que a empresa Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda. está em processo de recuperação judicial, de maneira que os autos devem tramitar no Juízo Universal.
Foi relatado pela Juíza de 1.o grau que, segundo argumentado pelas Apelantes, o crédito exigido nesta demanda está inserido no plano de recuperação judicial, devidamente homologado, razão porque as Apeladas pugnaram pelo reconhecimento da novação e da extinção da garantia prestada pela sócia Andreia Katia Felito Romero, com a consequente extinção da ação.
Ao analisar a preliminar de incompetência da 1.a Vara Cível, a Juíza da instância singela explicou que é assente na jurisprudência do STJ que, tratando-se de ação de crédito ilíquido, como se vê no caso concreto, a demanda deve tramitar na Vara Cível, uma vez que o Juízo Universal é competente apenas para os atos de execução do montante líquido. Por esse fundamento, rejeitou a preliminar de incompetência.
No que tange à sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora principal Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda., a Julgadora da instância primeva concluiu que, de fato, esta deve ser excluída da lide em virtude da Lei 11.101/2005.
Por outro lado, fundamentou que as obrigações assumidas pela avalista Andreia Katia Felito Romero, devedora solidária, são autônomas, não atingidas pela recuperação judicial, razão porque julgou extinta a ação de cobrança, sem resolução do mérito, em relação à empresa Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda., nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e determinou o prosseguimento da demanda quanto à Andreia Katia Felito Romero.
Mais adiante, a Juíza a quo rechaçou a tese de novação em face da avalista (sócia proprietária), afastou a aplicação do CDC à espécie e declarou saneado o processo, com a determinação de intimação das partes para manifestarem a pretensão probatória.
Entrndeu, ao final que, na hipótese de as partes pugnarem pelo julgamento antecipado do mérito, os autos deveriam retornar para a prolação da sentença.
Em sede de Embargos de Declaração, indeferiu o pedido das Apelantes de condenação do Banco ao pagamento de honorários porque deram causa ao ajuizamento da demanda.
Inconformadas com o despacho saneador, as Recorrentes interpuseram Recurso de Apelação alegando que a Ação de Cobrança deve ser extinta também em face da avalista, já que há remansoso entendimento jurisprudencial nesse sentido.
Nas contrarrazões, o Apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, por se tratar de via recursal inadequada, já que o mérito da ação ainda não foi analisado no 1.o grau.
Eis o que merece relatar. Fundamento.
DECIDO.
Sem embargos às ilações das Apelantes, há óbice intransponível para o conhecimento deste recurso. E isso se deve ao fato de que a Ação de Cobrança não foi extinta, mas saneada, desafiando recurso de agravo de instrumento, o que leva ao acolhimento da preliminar arguida pelo Banco Apelado em suas contrarrazões.
Com efeito, a decisão que rejeita a preliminar de incompetência do Juízo Cível, mas acolhe, em parte, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, e julga extinto o feito em relação uma ré - empresa Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda. - com a permanência da outra demandada - Andreia Katia Felito Romero - foi proferida em saneamento do processo.
Portanto, trata-se de decisão de natureza interlocutória, já que não pôs fim à ação. Por essa razão, o recurso cabível na espécie é o Instrumental, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade dos recursos, por se tratar de erro grosseiro.
Na mesma linha de pensar, trago julgado ilustrativo:
COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE CORRÉS POR ILEGITIMIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM DESPACHO SANEADOR E QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERIA SER VEICULADA POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO POR APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL POR INEXISTIR DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. Recurso de apelação não conhecido. (TJ-SP - AC: 10077402420178260510 SP 1007740-24.2017.8.26.0510, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 22/06/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020).
Feitas essas considerações, sem delongas, acolho da preliminar suscitada nas contrarrazões, e NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente inadmissível (ofensa ao princípio da unirecorribilidade recursal), nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
Deixo de fixar honorários recursais por ausência de fixação na origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora